Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738332-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SONIVON DE JESUS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de S. DE J. S., preso em 07/08/2020, denunciado como incurso nas penas dos art. 213 (estupro) e 214 (atentado violento ao pudor), ambos com redação anterior à Lei 12.015/2009, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O impetrante procede a uma síntese dos fatos, diz que, o paciente não cometeu os crimes a ele atribuídos na denúncia, porquanto mantinha uma relação de namoro com a vítima. Afirma que a tentativa frustrada de citação não constitui indicativo seguro de que o réu estivesse buscando se furtar à aplicação da lei penal. Acrescenta que sua prisão foi decretada apenas um ano após o recebimento da denúncia e que o paciente não ostenta qualquer registro criminal nestes últimos quinze anos, não havendo contemporaneidade a justificar a manutenção de sua segregação. Argúi ser primário, possuir emprego lícito e endereço fixo, o que justificaria a aplicação de outras medidas cautelares para o resguardo da ordem pública e garantir o regular desenvolvimento do processo. O paciente prossegue negando a autoria delitiva, ao argumento de que à época dos fatos mantinha com a vítima um namoro, trazendo aos autos escrituras públicas declaratórias de algumas testemunhas que noticiam que o casal fora visto inúmeras vezes trocando beijos, abraços e carícias, argüindo que certamente a vítima teria mentido acerca de ter sido estuprada por temor que tinha de seu genitor, razão porque requer a reinquirição das testemunhas ouvidas quando da antecipação de prova. Juntou, também, várias fotografias na companhia da vítima. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversa de prisão. Requer, ainda, a reinquirição da vítima e testemunhas ouvidas por ocasião da produção antecipada de provas. Por fim requer a suspensão do processo até o julgamento do presente habeas corpus. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis e não há provas de autoria, bem como sua liberdade não oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal, inexistem contemporaneidade e elementos que indicam sua não localização. Pleiteia sua soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, bem como, a reinquirição da vítima e testemunhas já ouvidas. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a segregação cautelar é necessária para a aplicação da lei penal, consoante se verá a seguir, motivo pelo qual é de se concluir que a decisão combatida não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (estupro) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Segundo a denúncia, no dia 18/01/2005, entre 8h e 13 h, em um barraco situado na Estrutural-DF, o denunciado livre e conscientemente constrangeu a vítima R. dos S. S., mediante grave ameaça, a praticar conjunções carnais. Relata a exordial que na mesma ocasião acima descrita o denunciado constrangeu a mesma vítima a deixar que com ela se praticasse ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Informa, ainda, que o denunciado, a pretexto de arranjar um emprego para a vítima, conquistou sua confiança e a conduziu a um barraco na Estrutural, afirmando que iria adquiri-lo. Chegando ao local, no interior do barraco, o denunciado teria determinado mediante grave ameaça de agressão que a vítima se despisse, tendo também se despido e a obrigado a deitar-se em uma cama, momento em que introduziu seu pênis na vagina da vítima, tendo com ela a primeira relação sexual completa sem preservativo. Por fim, neste mesmo contexto, o denunciado constrangeu a vítima a deixar que com ela se praticasse atos libidinosos que não eram preparatórios da conjunção carnal, já que lhe sugou o pescoço, o rosto, a barriga e os seios no nítido intuito de desafogar sua lascívia. Corrobora a denúncia a prova oral antecipada, a Portaria de Instauração do Inquérito Policial e a Comunicação de Ocorrência. Portanto, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva do paciente foi decretada, em 25/03/2008, nos seguintes termos: “(...) O Ministério Público ofertou denuncia e quando do recebimento da mesma foi designada data para a realização de interrogatório. Feito ao pregão o denunciado não compareceu, razão pela qual foi determinada a citação por edital do mesmo. No dia designado para o interrogatório, mediante citação e intimação por edital, o denunciado não se fez presente tampouco nomeou advogado para defendê-lo. Para que se evitar qualquer alegação de eventual nulidade foi determinado que perquirisse se o denunciado não estava preso do Distrito Federal e assim foi certificado que o denunciado não está preso nesta unidade da federação. Com vistas ao Ministério Público, o mesmo pugnou pela Decretação da Prisão Preventiva e a Aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. É o necessário a relatar. Fundamento e DECIDO. O Código de Processo Penal, no artigo 366, com a redação dada pela Lei 9.271/96, estabelece: "Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. § 1o As provas antecipadas serão produzidas na presença do Ministério Público e do defensor dativo. § 2o Comparecendo o acusado, ter-se-á por citado pessoalmente, prosseguindo o processo em seus ulteriores atos." No presente caso, conforme se pode verificar na denúncia, ao denunciado foi imputada a infração prevista no art. 213 e 214 do Código Penal, e, citado por edital, não compareceu para ser interrogado, nem constituiu advogado, de modo que não se sabe se ele teve ou não conhecimento da existência do presente processo, o que justifica a suspensão do curso do prazo prescricional, com a conseqüente decretação da revelia do mesmo. Já com relação suspensão do processo vislumbro que a produção antecipada de provas é curial, pois a prova testemunhal é precária e perde-se com o decorrer do tempo. Analisando detidamente os autos, vislumbro os necessários indícios de autoria e prova de materialidade, pois do contrário o acusado sequer teria sido denunciado, restando-nos analisar a necessidade da Prisão Preventiva. Fundamenta-se, pois, a Prisão Preventiva, conforme os artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na segurança de futura aplicação da Lei Penal. No presente caso vislumbro a incidência de um dos fundamentos, qual seja, a garantia da aplicação da lei penal, pois o denunciado está se furtando do Poder Judiciário ao não comparecer. Quanto ao que vem a ser garantia da aplicação da lei penal, temos: "Garantia da aplicação da lei penal: no caso de iminente fuga do agente do distrito da culpa, inviabilizando a futura execução da pena."(In Curso de Processo Penal, Fernando Capez, Saraiva, 9a Edição, pág. 240) Portanto, se o denunciado está em local incerto e não sabido, está o mesmo inviabilizando a aplicação da Lei Penal, estando, pois, presentes, um dos fundamentos da Prisão Preventiva. Ainda sobre a necessidade da Prisão Preventiva, temos: "É considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantida da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena." (In Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 9a Edição, pág. 790) Assim, o decreto da Prisão Preventiva se impõe. (...)” Posteriormente, em 07/08/2020, o mandado de prisão foi cumprido e, em 18/08/2020, foi indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente pela autoridade coatora nos seguintes termos: “(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva não merece ser acolhido, pois verifico que não houve alteração das condições fático-probatórias que decretaram a prisão do requerente. Com efeito, ficaram demonstrados elementos suficientes de materialidade e autoria delitivas aptas ao recebimento da denúncia e também como demonstração do “fumus commissi delicti”, em razão dos elementos informativos dos autos da presente ação penal, cujo prazo prescricional encontra-se suspenso desde o ano de 2010, diante da suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. Como se vê, cumpre ressaltar que os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, antes da redação da Lei no 12.015/2009, ou mesmo se se considerar a aplicação da redação atual, nos termos do art. 213 do Código Penal ora vigente, não há dúvida que tais fatos configuram crime hediondo e são delitos gravíssimos, com violência a mulher, que, inclusive, era virgem na época dos fatos. E as evidências dos autos, especialmente após a produção antecipada de provas em relação às oitivas da vítima R. DOS S. S., ouvida por carta precatória de ID 46410369 em Manaus/AM, onde passou a residir após ter sido estuprada, da informante V. DE J. S. S. (ID 46409538), irmã do revel, e da testemunha R. C. S. (ID 46409700), ficou bastante claro que o réu teria de fato ameaçado a vítima em seu barraco na cidade Estrutural a praticar relações sexuais contra sua vontade, após, inicialmente, ter combinado de ir com ela a um parque de diversões, onde possivelmente ofereceriam um emprego para ela. Após ter sido violentada duas vezes, levou-a para a sua casa novamente e ameaçou-a para que não contasse nada a seu pai. E o “periculum libertatis” permanece hígido, visto que o crime foi praticado em circunstâncias graves, e no dia seguinte aos fatos delituosos, empreendeu fuga, logrando evadir-se de responder ao processo penal por mais de 13 (treze) anos. Nos autos constam ainda que, em sua procura para citação, foram expedidas cartas precatórias para os Estados do Piauí e São Paulo, sem sucesso em localizar o seu paradeiro. Como se vê, não há nenhuma alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva e o fato de a decisão de ID 46409424, proferida em 25 de março de 2008, que a decretou, fundamentar o risco à ordem pública em razão de o réu não ter comparecido ou informado endereço para ser citado, em nada prejudica a análise que ora se traz. Até porque, diante do que foi exposto acima, tudo confirma que o réu de fato prejudicou a instrução criminal, e, além disso, durante todos esses anos, logrou se furtar à aplicação da lei penal. Consequentemente, tampouco são suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, visto que, após conseguir evadir-se por tantos anos, não há qualquer dúvida de que, caso venha a ser novamente libertado, poderá mais uma vez evitar o processo, devendo ele permanecer segregado, sem prejuízo de posteriormente ser revisada sua situação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de S. DE J. S.. Considerando que já foram produzidas as provas testemunhais em antecipação, designe-se data para o interrogatório do réu.(...)” Verifica-se, ainda, que o magistrado proferiu decisão após a defesa prévia, pela qual indeferiu o pleito de reinquirição da vítima e testemunhas, com os seguintes fundamentos: “(...) Conforme narrado na resposta à acusação, a Defesa sustenta que as relações sexuais praticadas no dia dos fatos teriam sido consentidas, uma vez que o réu e a suposta vítima R. seriam namorados desde aquela época, o que seria de conhecimento de outra testemunha que indica. Nesse sentido,mencionou as declarações lavradas em cartório de notas de J. da C. C., M. A. V. de C., M. do S. S. e R. B. de S. (vide Petição de ID 7937885), sendo que as duas primeiras presenciaram a continuidade da relação amorosa entre ambos no dia seguinte aos fatos. Consignou-se, ainda, que J. teria presenciado R. pedir perdão à V., irmã do acusado, por ter inventado fatos sobre o estupro, o que teria feito por medo de sua madrastra, Sra. M., e do seu genitor. Pelo que se viu, as provas apresentadas visam a contrariar a prova produzida antecipadamente, especialmente aquela em relação a V. de J. S. S. (ID 46409538), que afirmou em juízo a ocorrência do estupro, narrado e confessado pela própria vítima. Em sentido contrário, a declaração da testemunha indicada J., ao lavrar suas declarações em cartório, foi que a ela teria sido dito por R. que havia inventado esse suposto crime. Por outro lado, a Defesa não demonstrou qual seria a necessidade e urgência das reinquirições, uma vez que foram já ouvidas judicialmente com proximidade à época dos fatos, para a preservação da memória dos fatos como teriam ocorrido, não fazendo sentido algum, após 12 anos, ouvi-las novamente, até porque foi exercitado plenamente o contraditório e a ampla defesa em juízo. Isso se aplica especialmente quanto as declarações de V., pois ela foi ouvida como informante, sem o compromisso de dizer a verdade. Nessa mesma linha, além de não haver imprescindibilidade demonstrada na reinquirição da vítima, também ouvida mediante produção antecipada de provas, que, logo após, veio a morar no Estado do Pará, em razão de eventual trauma causado pelos fatos. Inclusive, se estavam namorando e apaixonados, não haveria motivo pelo rompimento do relacionamento por parte dela, inclusive com mudança de domicílio. Somado a isso, logo no dia seguinte, o réu não foi mais visto, tendo se evadido, o que corrobora a tese acusatória, para evitar eventual investigação e o processo pelos fatos em tese praticados. Não bastasse isso, a reinquirição da vítima não se revela necessária e muito menos razoável, uma vez que sua nova oitiva caracterizaria uma vitimização secundária, pois teria que revivenciar os fatos ocorridos há cerca de 15 (quinze) anos, devendo-se evitar o "strepitus judicii". Assim sendo, não há dúvida de que as questões levantadas pela Defesa dependem de análise do mérito que só poderá ser feita em momento processual oportuno, ou seja, após a regular instrução criminal, já que se referem aos elementos de materialidade e indícios de autoria presentes nos autos, sem a demonstração de manifesta atipicidade da conduta, excludentes de ilicitude e de culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou extinção da punibilidade para o julgamento antecipado do processo mediante a absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de reinquirição e determino o regular prosseguimento do feito.[...] Entendo que as decisões estão adequadas e suficientemente fundamentadas. Registre-se que a manutenção da segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal, impende salientar que a prisão por este fundamento visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo. Registre-se, que, ainda que não tenham sido juntados os andamentos a respeito da tentativa de localização do paciente, constam diversas certidões a esse respeito, tendo o magistrado prolator da decisão que decretou a prisão preventiva exarado que ele não foi localizado e fugiu após os crimes, sendo que ele somente foi preso em 07/08/2020, quinze anos após a prática dos delitos, o que demonstra sua intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, a justificar a manutenção da prisão cautelar por este fundamento. Relevante anotar que não há que se cogitar de ausência de fatos novos ou contemporâneos, pois esta circunstância diz respeito ao momento da decretação da prisão, sendo que os fatos ocorreram em 18/01/2005, a denúncia foi recebida em 25/04/2007, cerca de quinze dias depois, e a prisão foi decretada em 25/03/2008. Além disso, o estado de foragido do paciente permanecia atual até o momento do cumprimento do mandado de prisão. Importante salientar que o fato de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RÉU FORAGIDO POR QUASE DEZESSEIS ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. Trata-se de denúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil, em que o paciente teria matado a vítima depois de brigar com ela por uma garrafa de whisky. O paciente se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do crime, ficando foragido por quase dezesseis anos. Adequada a decisão decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada (Acórdão 1145833, 07226587820188070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)- negritos nossos. Dessa forma, tenho como autorizada a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como corretamente entendido pelo Magistrado de piso. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No que concerne ao pedido de reinquirição da vítima e das testemunhas, analisando os argumentos trazidos aos autos, não vislumbro de pronto justificativa para tanto, já que os depoimentos prestados em sede de antecipação de prova se mostram coesos e harmônicos. Observo que eventuais disparidades entre as versões apresentadas pelas testemunhas ouvidas e aquelas arroladas pela defesa, receberão nova apreciação pelo Juízo de piso que poderá, inclusive, reinquirir testemunhas. No que diz respeito ao pleito de suspensão da audiência de instrução até o julgamento da presente ordem, também, por não vislumbrar qualquer prejuízo à defesa do paciente, entendo viável sua realização. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem ainda, a desnecessidade de suspensão da instrução do feito ou reinquirição de testemunhas. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Outrossim, não se vislumbra necessidade de reinquirição de testemunhas, estando o feito pautado no devido processo legal. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, bem como, por não vislumbrar prejuízo para a defesa quanto ao indeferimento de reinquirição de testemunhas e suspensão de audiência, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020 14:36:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator